Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013512-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), IARA ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.766.371-53 (AGRAVANTE), KAMILLA DA CUNHA BARROS - CPF: 012.957.111-33 (AGRAVADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS SALES - CPF: 006.293.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA DEL PLATO BUSNELLI - CPF: 345.322.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS SALES - CPF: 006.293.151-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUTORA JÁ BENEFICIADA COM LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRA LIDE – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL - MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, depois de realizada audiência de justificação, defere a tutela de urgência e determina a reintegração da autora na posse do imóvel, principalmente se já havia sido mantida em outra Ação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013512-16.2024.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que deferiu a tutela de urgência na Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes afirmam que o
decisum
é nulo porque não está devidamente fundamentado.

Aduzem que adquiriram a posse do imóvel em 20-7-2022 mediante negócio jurídico celebrado com a antiga possuidora, realizaram diversas benfeitorias (colocação de cerca na frente, aterramento e nivelamento do terreno) e providenciaram a limpeza do local.

Sustentam que a agravada nunca deteve a posse e descrevem pormenorizadamente como se deu a aquisição (ID. 215045166).

Efeito suspensivo indeferido (ID. 215859158).

Na contraminuta a agravada diz que pleiteou a reintegração na posse de área de 13.533,20 metros quadrados que lhe foi transmitida por herança de sua mãe, Suzelei Cebalho da Cunha; que em Ação Possessória proposta pelas pessoas que alienaram esse bem aos agravantes foi mantida na posse dos mencionados 13.533,20m2, já que as autoras não comprovaram que a detinham.

Busca o não provimento do Recurso (ID. 220213157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu a reintegração da agravada na posse do imóvel, proferido nestes termos:

“(...)

A prova produzida pela parte autora em sede de audiência de justificação de fato indica que o exercício da posse postulado na petição inicial por Kamilla da Cunha Barros estaria restrito a área de 13.533,20m2, e não a totalidade da área registrada sobre a matrícula n. 30.764.

Note-se que os relatos das testemunhas também vão ao encontro do que foi relatado na inicial, é nítido o exercício da posse pela parte autora por muitos anos e precariedade com que os requeridos adentraram ao imóvel, com nítida intenção de esbulho, o que configura o perigo de dano.

Destarte, agrega-se ainda, o fato de o processo ter sido distribuído por dependência aos autos 1004797-69.2021.8.11.0006, no qual a parte autora já havia sido consagrada judicialmente, via liminar com deferimento parcial, para que fosse mantida na área objeto da lide, ordem judicial favorável para sua reintegração e manutenção sob a posse do imóvel tão somente na área acima pontuada.

Assim, tem o objeto dos autos liame/nexo causal com reconhecimento prévio do direito das autoras em manter-se sob o imóvel até o deslinde processual, decisão liminar já com decurso de prazo, havendo necessidade para os demais pedidos exordiais dilação probatória com o prosseguimento do feito, apresentação de contestação e demais, além da oportunização para produção de provas que as partes litigantes entenderem necessárias.

Sobre isso, diante das provas produzidas pela parte autora e do próprio reconhecimento da mesma de que supostamente a sua posse abrangeria a extensão de pouco mais de 13 mil m2. (Id n. 147807384 – autos em primeiro grau)
”.

Ao contrário do que alegam os agravantes, não se constata, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presença de elementos que autorizem a revogação da liminar, principalmente porque foi concedida após a realização da audiência de justificação em que a agravada demonstrou de maneira satisfatória a sua posse e também o esbulho.

Como destacou o Juízo de origem, as testemunhas inquiridas na mencionada audiência foram unânimes em afirmar a posse anterior da agravada na porção indicada na inicial, assim como o esbulho praticado pelos agravantes.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso, para manter a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024